Tribunal: TJPA
Processo: 0010368-14.1999.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010368-70.1999.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE.

VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO FALECIDO. ART. 40, §7º DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA IMPETRANTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03.

II – No caso concreto, verifica-se que o servidor segurado faleceu em 30.09.1998, conforme certidão de óbito juntada aos autos, sendo inequívoco que ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado.

III- Em Reexame Necessário, sentença mantida integralmente. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação Mandamental
impetrada por
MARIA DO CARMO SOUZA DA SILVA
em face do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ.

Narra a peça inicial que a impetrante é beneficiária da pensão de seu ex-marido, todavia, vinha recebendo valores completamente defasados e em desacordo com a totalidade dos proventos recebido pelo segurado enquanto em vida.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 1616218)

A liminar foi deferida (ID 1616217) e confirmada quando da prolação da sentença, nos seguintes termos (ID 1616222):

“(...) Ante o exposto, concedo a segurança para determinar ao sucessor do IPASEP, ora Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV se abstenha de realizar, ordenar ou permitir redução de valores na pensão da Impetrante, que passe a observar o pagamento integral do benefício da pensão por morte a Sra. Maria do Carmo Souza da Silva. (...)”

O IGEPREV interpôs embargos de declaração com efeito modificativo (ID 1616223), os quais não foram acolhidos, conforme decisão registrada sob ID nº 1616225.

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para o reexame necessário.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela confirmação da sentença (ID 1703319).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não da impetrante em receber o valor integral do benefício de pensão por morte do seu ex-marido, falecido em 30.09.1998.

A sentença não merece reforma. Vejamos.

A Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, §5º, conferia direito ao pensionista de perceber pagamento da totalidade dos vencimentos ou provimentos do servidor falecido, e sendo norma hierarquicamente superior, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria, além do que, é norma auto-aplicável.

Vejamos o que dispunha a norma em comento:

"Art. 40, § 5º, CF - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior."

Com advento da Emenda Constitucional n.º 20/98, que alterou a redação dos §§ 7º e 8º do art. 40 da CF, ceifaram-se quaisquer dúvidas acerca da matéria e a paridade foi mantida,
in verbis
:

"§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. § 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei."

A partir da EC nº 41/2003 o sistema acima especificado foi modificado, de recebimento integral para o de recebimento parcial. Veja-se:

“§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).”

No caso em apreço, o ex-segurado Zacarias Alves da Silva, faleceu no ano de
1998
, ou seja, antes da promulgação da emenda constitucional nº 41/2003, e sua pensão foi deferida com base no ordenamento jurídico vigente à época, isto é, na redação da Carta Magna anterior as alterações introduzidas pela EC citada.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora sustenta que devem ser aplicados os comandos insertos no art. 27, da Lei Estadual nº 5.011/81, com a nova redação dada pela Lei nº 5.301/85.

Entretanto, a Constituinte de 1988 não recepcionou tais legislações, restando evidente que elas padecem de inconstitucionalidade superveniente, tendo em vista que o art. 40, §7º, da CF, é sim autoaplicável, e qualquer norma ou lei anterior, com texto diverso do disposto na Constituição foi automaticamente revogado, por incompatibilidade com a nova ordem constitucional, de modo que a norma que determinava a redução do benefício devido à autora, fora revogado.

O artigo 40, § 7º da Carta Magna assim determina:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

...................................”

J
á

é
pacifica a quest
ã
o na jurisprud
ê
ncia do Supremo Tribunal Federal, guardi
ã
o máximo da Carta Pol
í
tica, que definiu, em in
ú
meros precedentes, inclusive origin
á
rios deste Estado, o sentido e alcance da regra do art. 40, § 5º (atual 7º), da Constitui
çã
o Federal, em sua reda
çã
o original, como se v
ê
da ementa seguinte:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.40, § 5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNA
ÇÃ
O DOS FUNDAMENTOS DA DECIS
Ã
O AGRAVADA. AUS
Ê
NCIA. S
Ú
MULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO
. I- O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal. II - Agravo regimental improvido. (AI 645327 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. (Julgamento: 30/06/2009).

A eficácia imediata e automática da disposição constitucional em comento atinge as pensões já instituídas, conforme jurisprudência
, in
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. (...).
REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INTEGRALIDADE. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §§ 3º, 7º E 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
A pensão por morte de servidor público estadual deve corresponder à totalidade do valor que receberia, se vivo fosse, incluindo as vantagens pessoais, sob pena de ser violado o § 7º do artigo 40 da Carta da República, em conformidade com a orientação jurisprudencial predominante, evidenciada a correspondência entre a pensão e a remuneração integral. Auto-aplicabilidade do artigo 40, §§ 3º, 7º e 8º da Carta Política, de incidência imediata e insuscetível de regulamentação pelo legislação constitucional. Precedentes do STF.
Cumpre destacar que o falecimento do instituidor da pensão antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, diferentemente do que afirma o IPERGS, não afeta o direito da autora. Na regra contida nos §§ 4º e 5º do artigo 40 da Constituição Federal 1988 esta determinado que o benefício é auto-aplicável mesmo que instituído antes da sua promulgação.
Inaplicabilidade do limite previsto pelo § 7º do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41/03, diante de expressa disposição do § 2º do seu artigo 3º. (...). Preliminar rejeitada, primeiro apelo parcialmente provido e segundo desprovido. (Apelação Cível Nº 70016822173, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, Julgado em 10/10/2007).

De tal posicionamento n
ã
o discorda o Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a de nosso Estado, que de forma un
í
ssona, tem reconhecido a impossibilidade de a lei infraconstitucional pretender estabelecer um limite ao valor da pensão que seja inferior
à
totalidade dos vencimentos do falecido segurado, observado unicamente o teto previsto no art. 37, inc. XI, da pr
ó
pria Constitui
çã
o Federal. Vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO FALECIDO. ADMISSIBILIDADE. A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA IMPETRANTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO, DEVENDO SER OBSERVADA A REGRA IMPOSTA PELO § 5º (atual 7º) DO ARTIGO 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA A UNANIMIDADE. (REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO 1999.3.000505-6, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, RELATORA: DESA. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET).

Assim, diante da constatação de que a Constituição Federal preceitua o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, que por ser norma hierarquicamente superior, além de ser autoaplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria, não havendo o que se discutir a respeito do dever do impetrado/sentenciado de pagar à impetrante a totalidade dos proventos do ex-segurado falecido, sendo direito líquido e certo desta receber o que eu lhe é de direito.

Entender de forma contrária atentaria todos os princípios de hermenêutica, e contrariaria o bom senso, porque se a Constituição Federal garante que o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido e, permitir que o Ente Público dos Estados ou Municípios pudessem livremente fixar essa proporcionalidade, em decorrência da expressão “até o limite estabelecido em lei”, nada adiantaria essa garantia constitucional. Seria o mesmo que dizer que o pensionista tem o direito, mas que a União, os Estados e os Municípios não são obrigados a respeitá-lo.

Nesse mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que opinou pela confirmação da sentença que concedeu a segurança à impetrante, para que esta perceba o valor integral da pensão por morte do seu falecido marido.

Dessa forma, a decisão do magistrado sentenciante, ao acolher o pedido da impetrante relativo à integralidade dos proventos de pensão por morte, resta irretocável.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO

A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/07/2020